Tribunal: TJDFT
Processo: 0000640-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DISTRITAL 6.256/2019. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE SAÚDE. MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADO SUFICIENTEMENTE. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

1. Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de liminar exige a presença dos seguintes requisitos: (i) a relevância da fundamentação quanto à inconstitucionalidade do dispositivo impugnado; (ii) o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e (iii) “razões de conveniência, fundadas na necessidade de preservar a integridade da ordem jurídico-administrativa local” (ADI 766-1/RS, trecho extraído do voto do eminente Ministro Celso de Mello).

2. Neste juízo de cognição sumária, não se pode dizer que a Lei distrital 6.256/2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a política de diagnóstico e de tratamento da depressão pós-parto nas redes pública e privada de saúde, trata de matéria reservada exclusivamente à administração e invade indevidamente atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, violando o princípio da separação de poderes.

3. Inexistindo fundadas e suficientes razões a indicar que a lei distrital ofendeu o princípio da reserva da administração e ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, improcedente o requerimento liminar.

4. Medida cautelar indeferida.